Tribunal: STF
Processo: HC 257447
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do art. 90 da Lei 8.666/1993. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Absolvição. Dosimetria. Pena-base. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Atila Rocha dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 985.597/SC (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico. Alega “fundamentação genérica, sem individualização da conduta específica do paciente capaz de configurar o crime de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, além da clara responsabilização objetiva recaída ao paciente, o que por si só caracteriza a flagrante ilegalidade”. Aduz que “inexiste menção a conversas, ligações, pagamentos ou qualquer ação concreta no corpo da fundamentação que comprove minimamente a existência de prévio ajuste entre o paciente e os outros acusados”, estando ausente a elementar “mediante ajuste”. Defende o redimensionamento da pena, uma vez que as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo de execução penal n. 800187344.2024.8.24.0023. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E INADEQUADO INCREMENTO DA PENA-BASE. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso interposto, concluiu no seguinte sentido:



    “(...).



    A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Como já disse, além de ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do pleito, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando-se que: a) é pacífico neste Sodalício que a análise da aduzida "ausência de dolo na conduta depende de nova e verticalizada incursão na seara probatória, providência inviável dentro dos estreitos limites cognitivos do habeas corpus" (AgRg no HC n. 774.907/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/9/2023), tanto mais se há no acórdão menção à inobservância das advertências feitas pelo assessor jurídico da municipalidade (fl. 27) e determinação de autoridade superior para observá-las (fl. 29); e b) a valoração negativa da culpabilidade com base na posição de destaque ocupada pelo paciente, bem como das consequências do crime com base no efetivo pagamento pela Administração Pública, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (ver o HC n. 791.556/SE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024; e o AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/4/2024). 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte assentou que “‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)” (HC 181.839-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); “Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 197.548-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021); “Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.01.2022); “O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente